Tribunal: TJSP
Processo: 1037006-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de aeronave. Embargada que contestou a pretensão e ofertou reconvenção. R. sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a reconvenção, e procedentes os embargos de terceiro.

Impugnação ao valor da causa. Fixação que teve por base o valor pelo qual teria sido adquirido o bem objeto dos embargos, ou seja, o seu

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de aeronave. Embargada que contestou a pretensão e ofertou reconvenção. R. sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a reconvenção, e procedentes os embargos de terceiro.

Impugnação ao valor da causa. Fixação que teve por base o valor pelo qual teria sido adquirido o bem objeto dos embargos, ou seja, o seu valor de mercado. Correspondência, pois, ao benefício patrimonial visado através dos embargos. Valor do bem, ainda, que é inferior ao da execução, donde sequer por tal ótica há qualquer excesso. Inviabilidade de se analisar qualquer questão relacionada ao mérito da causa para a fixação de seu valor.

Reconvenção. Extinção sem resolução do mérito que deve ser confirmada, ainda que por distinto fundamento. Litispendência configurada em relação a reconvenção anteriormente apresentada em outros embargos de terceiro que envolvem as mesmas partes (1026448-95.2023.8.26.0100), a qual foi julgada improcedente. Identidade de partes, causa de pedir e pedido. Inteligência do artigo 337, inciso VI e seus parágrafos 1o a 3o do Código de Processo Civil. Extinção da reconvenção, sem resolução do mérito, que se impõe, nos termos do artigo 485, inciso V, também do Diploma Processual.

Cerceamento do direito de defesa. Não verificação. Elementos constantes dos autos que eram suficientes para o julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dilação probatória pretendida que teria relação direta com o pedido reconvencional, sendo que para a análise da questão relacionada à fraude à execução os elementos são suficientes.

Nulidade da r. sentença. Não configuração. Preenchimento dos requisitos legais necessários à sua validade, decorrendo da fundamentação apresentada, inclusive, a conclusão constante do dispositivo. Inconformismo do apelante com as conclusões alcançadas que não enseja o decreto de nulidade do julgado.

Fraude à execução. Não verificação. Comprovação da celebração de contrato de compra e venda e do pagamento do preço quando não havia qualquer gravame lançado sobre o bem, não tendo sido sequer distribuída a execução. Impossibilidade de se presumir a má-fé, que restou afastada inclusive na reconvenção ofertada pelo embargado em outros embargos, supramencionados.

R. sentença de procedência confirmada. Recurso desprovido, com a majoração da verba de sucumbência.